Tribunal: TJES
Processo: 5009039-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009039-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ANDRE DIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009039-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

RECORRIDA: ANDRÉ DIAS;

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR 2 ANOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF, NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

foi nomeado em contratações sucessivas em regime temporário para atender excepcional interesse público, no período compreendido entre 2018 e 2020, mas que estas contratações denotam a ocorrência de fraude ao princípio do concurso público. Pretende a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos vínculos evidenciados entre os anos de 2018 e 2020.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 06/03/2019, bem como JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários entre 2018 e 2020, e, via de consequência, condenar o Município de Vitória no pagamento das parcelas de FGTS ao Requerente André Dias, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos após 06/03/2019. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a contratação preencheu os requisitos autorizadores, sendo portanto válida.

MÉRITO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, porquanto ausentes as hipóteses excepcionais que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos e os argumentos delineados em sede recursal, em cotejo com a jurisprudência pátria consolidada, entendo que a r. sentença merece ser reformada.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade das contratações temporárias firmadas entre a parte recorrida e a Administração Pública e, por conseguinte, o seu direito à percepção dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Juízo de origem entendeu que as sucessivas contratações desvirtuaram a natureza temporária do vínculo, declarando a nulidade do contrato e condenando o ente público ao pagamento da verba fundiária.

Contudo, a regra do concurso público (art. 37, II, da CRFB/88) comporta exceção expressa no inciso IX do mesmo dispositivo, o qual autoriza a Administração a contratar pessoal por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público
.

Sobre o tema, é irretocável o magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello, que esclarece a
ratio essendi
da norma constitucional:

"[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar."
(Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

No caso concreto, a contratação da parte recorrida para a função de professor ocorreu para suprir uma necessidade premente da Administração. O período em que o vínculo perdurou —
de 08/10/2018 a 21/12/2020
(aproximadamente dois anos e dois meses) — não se mostra, por si só, excessivo ou desarrazoado a ponto de configurar burla à regra do concurso público. É cediço que tais contratações são rotineiras e essenciais para cobrir afastamentos legais de servidores efetivos (licenças médicas, maternidade, vacâncias) até a ultimação de um novo certame.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) corrobora esse entendimento, admitindo a validade de renovações contratuais que não se prolonguem indefinidamente no tempo, estabelecendo, na praxe pretoriana, que vínculos inferiores a três anos não configuram, de pronto, nulidade:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL [...]
Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado [...] se manifestou expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
[...] a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 07/05/2018).

Sendo o contrato válido, a sua natureza é
estritamente jurídico-administrativa
, não gerando vínculos celetistas nem o direito às verbas trabalhistas típicas, a exemplo do FGTS.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320)
, pacificou o entendimento de que o direito ao levantamento do FGTS, fundado no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, é uma
sanção
aplicável à Administração Pública
apenas quando reconhecida a nulidade
da contratação por inobservância da regra do concurso público.

No mesmo diapasão encontra-se a Súmula nº 22 do TJES, que condiciona o pagamento do FGTS à declaração de nulidade do pacto firmado com a Administração.

Nesta senda, como a duração do contrato sub judice (pouco mais de dois anos) encontra-se dentro de limites aceitáveis e razoáveis para o atendimento do interesse público,
não há que se falar em nulidade do vínculo
. Reconhecida a higidez e a validade constitucional da contratação temporária, esvai-se o requisito essencial (a nulidade) para a concessão do FGTS.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)